Tribunal: TJPA
Processo: 0813010-30.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813010-30.2022.8.14.0006

APELANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE ATENUANTES, CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou A circunstância judicial,
consequências do crime
, e aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 70 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ocorre que a fundamentação da circunstância judicial negativada é inerente ao tipo penal em apreço, devendo, portanto, ser modificada. Assim,
necessário se faz corrigir a fundamentação e consequentemente o quantum aplicado pelo Magistrado
a quo.

Restando a pena concreta, definitiva e final em
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
com o pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2.
R
ecurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em
regime inicial aberto
, com o pagamento
70 (setenta) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia,

que no dia 12 de Julho de 2022, por volta das 14:30 Horas, no Restaurante Égua do Sabor, localizado na Rua da Providência, s/n, Bairro Coqueiro, neste Município de Ananindeua/PA, o ora Denunciado, acima qualificado, adentrou no estabelecimento e mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular, Marca Samsung Galaxy A11, cor vermelha, da vítima Julieth Silva dos Santos. De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, a vítima estava trabalhando com sua amiga Carla Roberta no restaurante Égua do Sabor, quando adentrou o ora Denunciado, portando uma suposta arma de fogo e passou a ameaçar, com falar: “vou atirar! vou atirar em sua barriga vagabunda!”, mediante as ameaças deferidas, o Denunciado subtraiu 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A11, cor vermelha, posteriormente evadiu-se do local do crime, ato contínuo, a vítima iniciou uma pesquisa quanto a localização de seu aparelho celular, vindo a constatar que o aparelho celular encontrava-se na Passagem Santa Cecília, Nº 102, Bairro Águas Lindas, neste Município de Ananindeua/PA, diante desta informação, a vítima repassou para o CIOP e em seguida uma viatura da PM efetuou diligência na localização informada, com isso, foi realizada a detenção do Denunciado Marcus Vinícios Ferreira dos Santos, tendo em vista que com o mesmo foi encontrado o aparelho celular subtraído, bem como um simulacro de arma de fogo utilizado no ato ilícito, além disso a vítima não hesitou em reconhecer o Denunciado como autor do crime.

Em
razões recursais (ID 16508516 – Págs. 162/169)
, a defesa pugna pela reforma da pena-base e pela aplicação das atenuantes de confissão e da menoridade.

Em
contrarrazões (ID 16508522 – Págs. 171/174)
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
total improcedência
do recurso.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo conhecimento e
desprovimento
da presente apelação, interposta em prol de Marcos Vinícius Ferreira dos Santos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria da pena. Aplicação de atenuantes, confissão e menoridade relativa. Afastamento da Súmula 231 do STJ.

A defesa pugna pela reforma da pena-base e pela aplicação das atenuantes de confissão e da menoridade.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...)Ante o exposto, acolho a pretensão punitiva do Estado e julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado em epígrafe, nas penas do art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, por ser sua conduta típica e ilícita, restando presentes, ainda, o dolo na vontade livre e consciente de praticar o crime, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 70052902 (Súmula nº. 444, do STJ).

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: conseguir dinheiro para suprir suas necessidades financeiras;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois a ofendida recuperou o bem subtraído;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presentes as atenuantes dos incisos I e III, “d”, do art. 65, do CPB, reduzo a reprimenda para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras.

Incabível a substituição (art. 44, I, CP). O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o aberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “c”, do Código Penal, considerado o cômputo da detração penal do período de prisão provisória. (...)”

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou A circunstância judicial,
consequências do crime
, e aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 70 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que a fundamentação da circunstância judicial negativada é inerente ao tipo penal em apreço, devendo, portanto, ser modificada.

Assim,
necessário se faz corrigir a fundamentação e consequentemente o quantum aplicado pelo Magistrado
a quo
:

1ª Fase da Dosimetria:

- Consequências do crime:
nada tenho a valorar;

Assim, não havendo nenhuma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base no mínimo legal, restando a pena corporal inicial em
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria:

Inexistem agravantes. Reconheço e mantenho as atenuantes do art. 65, I e III, d, do CPB, contudo, tendo em vista que a Súmula 231 do STJ, veda a diminuição na 2ª fase dosimétrica abaixo do mínimo legal, resta a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Importa esclarecer que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, este Relator o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

3ª Fase da Dosimetria:

Inexistem causas de aumento de pena ou de diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final em
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial aberto
, conforme art. 33, §2º, “
c”
, do CPB.

Havendo detração, deve ser operada pelo Juízo da Vara de Execuções.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena corporal exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ananindeua/Pa
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 25 de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024